Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que que reconheceu a quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado, após o pagamento integral do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A existência de inovação recursal quanto a alegação de prescrição e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado.
3. A manutenção ou revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso comporta conhecimento parcial, pois foi verificada inovação recursal.
5. Em relação à gratuidade de justiça, a presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural somente é afastada por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecido, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, sendo inviável o conhecimento de questões não debatidas na instância originária. 2. O pedido de revogação do beneplácito da gratuidade de justiça deve vir acompanhado de prova inequívoca de que o beneficiado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 141, 336, 1.013, §1o, e 99, §3o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT – Acórdão 1981317, 0718187-23.2022.8.07.0018, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2025, publicado em 09/04/2025; Acórdão 1978974, 0749733-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 12/03/2025, publicado em 01/04/2025; 1984005, 0736202-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, publicado em 11/04/2025; Acórdão 1985967, 0714314-77.2024.8.07.0007, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 09/04/2025, publicado em 15/04/2025.